Tribunal: TJDFT
Processo: 0749798-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749798-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISTEMEDE BRASILIA CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SISTEMEDE BRASILIA CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido pelo BANCO SANTANDER S/A, que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. A agravante, nas razões do recurso, aduz que o bloqueio realizado é imprescindível às atividades da empresa e, por sua vez, para pagamento de funcionários, fornecedores, tributos, luz, água, plano de saúde e outras despesas essenciais. Relata que atua no setor de manutenção de equipamentos hospitalares, sendo essencial o pagamento regular de fornecedores e empregados para garantir o funcionamento da operação. Afirma que juntou extratos bancários referentes aos últimos seis meses, demonstrando a necessidade do valor bloqueado para pagamento de salários e demais despesas ordinárias. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. Alternativamente, pede pela redução do valor penhorado a 20% do montante disponível, a fim de preservar e garantir a continuidade da empresa. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão da tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual a agravante é devedora da quantia de R$188.861,62, conforme planilha de cálculo apresentada no ID 208495623. Verifica-se que foi bloqueada via SISBJUD a quantia de R$24.036,82, em 04/09/2024, junto ao Banco Itaú Unibanco S/A. A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, e que prejudica o pagamento das despesas ordinárias, inclusive o pagamento de salários. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. É ônus da empresa devedora especificar a inviabilidade da continuidade empresarial alegada em razão da penhora, bem como esclarecer a origem dos valores penhorados ou pontuar o dano que decorrerá de sua destinação ao pagamento da dívida judicial. A agravante juntou aos autos extratos bancários referentes aos meses de junho a novembro de sua conta corrente vinculada ao Banco Itaú, nos quais é possível observar vários recebimentos de créditos de cobrança e pagamentos de salários e fornecedores, inclusive nos meses de outubro e novembro. Segundo consta dos autos, a empresa agravante possui 10 funcionários, cuja folha de pagamento (ID 66486857), competência 09/2024, perfaz R$46.603,29, incluindo dois sócios. A agravante não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar que o valor bloqueado (R$24.036,82) tenha impactado diretamente as suas operações e inviabilizado o seu funcionamento. Em análise perfunctória, própria do exame liminar em sede de agravo, não se vislumbra demonstrados os requisitos necessários para a concessão de liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo na origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator